Tribunal: TJDFT
Processo: 0754367-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0754367-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. A. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: S. A. G. C. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por K. A. G. C. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu liminarmente a concessão da segurança que buscava assegurar ao agravante, atendimento especializado durante a prova do PAS 2. O agravante sustenta, em apertada síntese, que houve falha sistêmica na plataforma do Cebraspe que impediu o upload do laudo médico no prazo. Alega que enviou e-mail, dentro do prazo, com comprovação documental. Junta histórico de atendimento deferido em edição do PAS 1. Requer, a imediata antecipação da tutela recursal para que seja concedido o atendimento especializado na prova prevista para 14.12.2025. E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, confirmando-se a liminar nos moldes postulados. É o relatório. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado no caso concreto. A prova do PAS 2 ocorrerá em 14/12/2025, e a ausência das adaptações solicitadas pode gerar consequências graves e irreversíveis à saúde do agravante. Há elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito. O agravante é portador de diabetes Mellitus tipo 1 já reconhecida anteriormente com deferimento de atendimento especial na primeira etapa, PAS 1 (ID 79291994). Além disso, o agravante comprovou o envio de e-mail tempestivo (ID 79291990) informando a inconsistência do sistema para anexar a documentação exigida. Assim, mostra-se cabível e razoável a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que a negativa compromete não apenas a integridade física do candidato, mas também o resultado útil do processo, pois inviabiliza sua participação em condições de igualdade no certame. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado conceda o atendimento especializado na prova prevista para 14.12.2025. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora